Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703453-21.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUZANA GROSNER, INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME APELADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME, SUZANA GROSNER D E S P A C H O INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA – ME peticiona no ID 43372651, alegando e reiterando questões (processuais e de mérito) que integram o próprio objeto da causa e do recurso de apelação interposto, razão pela qual serão apreciadas no julgamento. Previno à apelante que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais ou postulação meramente protelatória estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora